Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008303-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação extrajudicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. PRAZO DE BLINDAGEM EXPIRADO. PREDOMINÂNCIA DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. JUÍZO COMPETENTE. DIREITO DE PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão visando a suspensão da decisão que determinou a apreensão de escarificador agrícola objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a essencialidade do bem à sua atividade econômica e a incompetência do juízo de origem, argumentando que eventual constrição patrimonial deveria ser analisada no âmbito do juízo da recuperação judicial. O pedido liminar foi indeferido, o agravado apresentou contrarrazões e o Ministério Público manifestou desinteresse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem de capital, ainda que essencial, pode ser objeto de busca e apreensão após o término do stay period previsto na Lei n. 11.101/2005; (ii) estabelecer se o juízo da recuperação judicial possui competência para impedir a apreensão do bem após esse prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º) estabelece que os créditos de titularidade do credor fiduciário não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo preservado o seu direito de propriedade sobre o bem dado em garantia.

4. A restrição à retirada de bens de capital essenciais imposta ao credor fiduciário limita-se ao prazo de 180 dias do stay period (art. 6º, § 4º), que, no caso concreto, já se encontra exaurido, autorizando a retomada dos atos de busca e apreensão.

5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e estaduais (v.g., TJ-SP, AI 2253170-05.2019.8.26.0000; STJ, CC 196846/RN) confirma a possibilidade de retomada da posse do bem pelo credor

fiduciário após o término do prazo de blindagem, ainda que se trate de bem essencial à atividade empresarial.

6. Após o exaurimento do stay period, a competência do juízo da recuperação judicial restringe-se ao período de blindagem, não sendo cabível sua intervenção nas execuções individuais de créditos extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O credor fiduciário pode retomar o bem dado em garantia fiduciária após o término do stay period, ainda que essencial à atividade empresarial do devedor.

2. A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos limita-se ao período de 180 dias previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005.

3. Encerrado o stay period, não subsiste óbice legal para que o juízo cível determine medidas de constrição sobre bens gravados com garantia fiduciária, independentemente da essencialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2253170-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 11.02.2020; STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.04.2024, DJe 25.0

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008303-32.2025.8.11.0000.

Agravante (s): ANDRÉ LUIZ MARTELLI.

Agravado (s): BANCO BRADESCO S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ MARTELLI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000372-73.2025.8.11.0033, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., determinou a busca e apreensão de um escarificador agrícola.

Para tanto, aduz o agravante que o bem apreendido é essencial para a continuidade de suas atividades e que a decisão agravada teria sido proferida por Juízo incompetente, uma vez que eventual constrição patrimonial deveria ser analisada pelo Juízo da Recuperação Judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 275833355)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. (280169398).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (id nº 281156873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Como dito, o agravante busca a reforma da decisão agravada alegando que o bem apreendido é essencial para a continuidade de suas atividades e que a decisão agravada teria sido proferida por Juízo incompetente, ao argumento de que eventual constrição patrimonial deveria ter sido analisada pelo Juízo da Recuperação Judicial

Sem maiores delongas, a pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

É que, desde análise sumária do presente recurso e agora em exame exauriente, verifica-se que os créditos vindicados nos autos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005), prevalecendo os direitos do credor fiduciário sobre o bem, ainda que essencial à atividade empresarial do devedor.

In verbis:

art. 49, § 3º

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Ademais, a restrição imposta ao credor fiduciário pelo § 3º do referido artigo limita-se ao período de blindagem previsto no § 4º do art. 6º da mesma lei, o qual tem prazo de 180 dias e já se encontra exaurido no caso concreto. Com o término desse período, o credor fiduciário retoma integralmente seus direitos sobre o bem dado em garantia, podendo adotar as medidas necessárias à sua recuperação, inclusive a busca e apreensão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA (AGRAVANTE) . PRAZO DO STAY PERIOD (SUSPENSÃO) DE 180 DIAS JÁ ESCOADO APÓS PLEITO DE PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO PEDIDO PARA GARANTIR A ATIVIDADE DESENVOLVIDA DIANTE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR (AGRAVADO) CONSIDERADO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS . INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. QUESTÃO SUBMETIDA AO ENUNCIADO III DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA . APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A manutenção dos bens essenciais da agravante para o desenvolvimento da sua atividade não pode ultrapassar o prazo do "stay period" de 180 dias já prorrogado uma vez. No caso, esse termo fluiu em 23/11/2019 e, portanto, medidas de expropriação pelo agravado, titular de propriedade fiduciária de bens móveis, nos termos do contrato celebrado entre as partes litigantes, poderão ser retomadas, ainda que os mesmos sejam essenciais à atividade empresarial, segundo preconiza o Enunciado III editado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte de Justiça Estadual .

(TJ-SP - AI: 22531700520198260000 SP 2253170-05.2019.8.26 .0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 11/02/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

No que diz respeito à alegação de que a competência para decidir sobre a constrição do bem seria do Juízo da Recuperação Judicial, mais uma vez, sem razão o agravante.

Isso porquê, o próprio § 7º-A do art. 6º da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, delimita a competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos apenas durante o stay period, o que não se aplica ao presente caso.

Após esse prazo, o credor pode exercer seus direitos de forma plena, não cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial interferir em execuções individuais de créditos extraconcursais.

Nesse contexto, o agravado, na condição de proprietário fiduciário do bem, possui direito à sua retomada, sem que o Juízo da Recuperação Judicial possa obstar tal medida após o término do período de blindagem.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART . 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO . 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art . 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2 . Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3 A partir da entrada em vigência da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital

essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial . 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não). 6. Conflito de competência não conhecido .

(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno acostado à id. de n. 281335897.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025